Tribunal: CARF
Processo: 13804.000456/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000456/2005-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.050 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A. (SUCEDIDA POR BRF S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp n.
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer os
créditos relativos: (i) às notas fiscais de aquisição de peças e ferramentas relativas à manutenção
de máquinas e equipamentos; (ii) aos fretes de insumos entre estabelecimentos, dentre os quais
não se incluem os fretes alocados nas seguintes contas: “amostras para clientes”, “material
promocional”, “malote/correio”, “carnes e derivados – almoço/janta” e “programa de valorização
de funcionários”, cujas glosas deverão ser mantidas; e (iii) à aquisição de bens vinculados ao
ativo imobilizado, desde que os dispêndios em questão não sejam identificados na planilha
elaborada pela Fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000456/2005-89
Fl. 4771
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000456/2005-89

Relatório
Trata-se
de
Pedido
de
Restituição
e
Declaração
de
Compensação
(“PER/DCOMP”), transmitida pela ora recorrente para fins de compensação de créditos de PIS,
na sistemática não-cumulativa, relativos ao período de apuração de maio de 2004, com débitos
próprios de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (“RFB”).
Da análise do recurso voluntário, esta Turma concluiu pela necessidade de
realização de diligência a fim de que “a unidade local analise a documentação tempestivamente
apresentada em sede de manifestação de inconformidade, que geraram dúvida em relação à
comprovação do direito de crédito”, conforme consta da Resolução CARF n. 3401-001.127 de
relatoria do então Conselheiro Rosaldo Trevisan (fls. 1017 a 1037 dos autos).
Após o retorno dos autos ao CARF para esclarecimentos a cerca dos critérios a
serem observados para fins do conceito de insumo a ser aplicado e tendo este Conselho se
manifestado pela necessidade de observação do que restou decidido no REsp no 1.221.170/PR no
que tange os critérios de essencialidade e relevância, a unidade preparadora procedeu com a
análise solicitada e juntou aos autos informação fiscal indicando a apuração de crédito disponível
no valor de R$ 574.358,13 (fls. 1073 e 1074).
O contribuinte manifestou-se sobre o resultado da diligência, discordando das
conclusões da fiscalização que implicaram em glosas relativas aos seguintes dispêndios: (i)
aquisições de bens e serviços considerados essenciais e/ou relevantes ao seu processo produtivo;
(ii) peças e ferramentas utilizados na manutenção de máquinas que integram o processo
produtivo; (iii) serviços de frete relativos a transporte de insumos entre os estabelecimentos da
requerente; (iv) serviços de telefonia e comunicação; (v) créditos presumidos da agroindústria;
(vi) aquisição de bens vinculados ao ativo imobilizado; e (vii) composição do crédito de meses
anteriores. Diante disso, requer o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
Os autos foram então reencaminhados ao CARF, sendo a mim distribuídos para
análise e voto, tendo em vista que o relator original não mais se encontra nesta Turma.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Conforme destacado no relatório, trata o presente de retorno de diligência para
apuração da liquidez e certeza de créditos de PIS a serem utilizados em compensação pleiteada
via PER/DCOMP.
A apuração realizada pela autoridade fiscal confirmou crédito de PIS disponível
no valor de 574.358,13 dos R$ 1.300.000,00 pleiteados inicialmente pela recorrente.
O resultado da diligência foi contraditado pela empresa, que, em termos gerais,
afirma que a autoridade não analisou a gama probatória acostada aos autos de forma completa,
principalmente no que tange à análise dos critérios de essencialidade e relevância dos dispêndios
para o processo produtivo.
Fl. 4772
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000456/2005-89

Entendo que já resta pacificado no Colegiado o conceito de insumo a ser aplicado
e as diretrizes que devem nortear a análise após o procedente fixado pelo REsp no 1.221.170/PR.
Assim, dispensarei as habituais digressões conceituais, passando diretamente para a análise dos
argumentos da recorrente sobre o resultado da diligência.

1) Das aquisições de bens e serviços considerados essenciais e/ou relevantes ao processo
produtivo
A ora recorrente inicia sua manifestação afirmando que colacionou ao autos
diversos documentos relevantes à apuração do crédito, como o Relatório Explicativo da Linha de
Produção, descrevendo todas as etapas de sua produção e, mencionando, inclusive, os bens e
serviços utilizados em cada etapa do processo produtivo, além de laudos técnicos elaborados por
terceiros credenciados.
Neste sentido, argumenta que a fiscalização não teria levado em consideração tais
documentos ao manter a glosa de créditos decorrentes de dispêndios referentes a aquisições de
diversos bens e serviços pela Requerente, sob a alegação de que os itens não se enquadrariam na
definição legal de insumos.
As glosas explicitamente contestadas em manifestação se referem aos seguintes
dispêndios: (i) peças e ferramentas utilizados na manutenção de máquinas que integram o
processo produtivo; (ii) serviços de frete relativos a transporte de insumos entre os
estabelecimentos da requerente; (iii) serviços de telefonia e comunicação; (iv) créditos
presumidos da agroindústria; (v) aquisição de bens vinculados ao ativo imobilizado; e (vi)
outros dispêndios.

1.1)
Das peças e ferramentas utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos
No que se refere às glosas sobre aquisição de peças e ferramentas, defende a
recorrente a necessidade de reversão das mesmas diante do fato de que “parte dos materiais que
não foram considerados insumos pela DRJ foram adquiridos para serem utilizados na
manutenção de máquinas que integram o processo produtivo da Requerente. Outra parcela dos
bens envolve equipamentos utilizados na reposição de peças de máquinas que integram o
processo produtivo da Requerente”, o que as torna passíveis de creditamento.
Avaliando as planilhas elaboradas pela fiscalização, anexas à informação fiscal
em arquivo não paginável, é possível avaliar as NFs glosadas. Segundo a fiscalização, o critério
utilizado foi o da descrição da mercadoria ou serviço, bem como da conta contábil, CFOP e
NCM.
Neste sentido, a informação fiscal traz exemplos de dispêndios glosados pelo fato
de a descrição não se enquadrar no critério de insumos, a saber:
“19. As glosas daquilo que não se considera insumo estão nas planilhas Glosa de não
insumo; NF serv. de comunicação – glosa; e LINHA 13 TIF créditos e glosas. Nesta
última as notas glosadas estão hachuradas em vermelho. Para análise das NFs levou-
se em consideração (critérios) principalmente a descrição da mercadoria ou serviço,
mas também a descrição da conta contábil e a NCM. Já que algumas notas sequer
trazem as descrições dos bens e serviços. A título exemplificativo foram glosadas notas
de: aluguel de veículos de passageiros, balcão promocional da Perdigão, Banner,
bola de futebol, brindes, cadeados, máquinas fotográficas, etc. Assim como as demais
planilhas de glosas que serão comentadas, arrolamos todas as notas glosadas conforme
Fl. 4773
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000456/2005-89

o motivo da glosa. Isso para que a contribuinte tenha a oportunidade de se insurgir
especificamente (apontar qual o documento fiscal erroneamente glosado e qual o
fundamento).” (fls. 1270-1271)

Partindo desse critério, busquei analisar o universo de NFs glosas em razão da
descrição da mercadoria, sendo possível confirmar as observações da fiscalização de que
inúmeros dispêndios arrolados não são insumos. Todavia, dentre as mais de 1580 NFs constantes
da planilha “Glosa não insumos”, foi possível verificar que cerca de 54 delas tratam
especificamente de peças de máquina/equipamento e ferramentas para manutenção, sendo os
prestadores de serviço constituídos por pessoas jurídicas com denominação compatível com as
alegações apresentadas, a exemplo das NFs n. 5129 a 5135 emitidas pela empresa AJEL
MOTORES ELETRICOS COM SERV LTD e da NF n. 32747 emitida pela empresa SYMBOL
TECNOLOGIES DO BRASIL S.A.
Diante disso, entendo que apenas uma pequena parte das glosas realizadas são
passíveis de reversão, desde que a descrição dos insumos contidos nas NFs se refira a peças e
ferramentas para fins de manutenção de máquinas e equipamentos.

1.2)
Dos serviços de frete para transporte de insumos entre os estabelecimentos
A recorrente destaca que todos os serviços de frete contratados por ela para
transporte de insumos entre seus estabelecimentos foram glosados diante do entendimento da
autoridade de que tais despesas não se enquadrariam nas hipóteses de creditamento.
A empresa argumenta que tais serviços “são necessários para o processo
produtivo da Requerente, uma vez que têm por objeto a movimentação dos bens que estão em
processo de fabricação entre os diferentes estabelecimentos da Requerente ou envolvem bens
que auxiliam a Requerente durante o processo de fabricação, como pallets, empilhadeiras,
vasilhames, entre outros”.
Para ilustrar a essencialidade de tais serviços de transporte a recorrente traz o
seguinte exemplo:
“24. A título exemplificativo, a fabricação dos cárneos é realizada em estabelecimentos
diferentes, de acordo com cada etapa. Por exemplo, na produção de frangos e produtos
decorrentes dele, a etapa de abate/espostejamento dos animais vivos, para
transformação em matéria-prima, é realizada tanto nos abatedouros da Requerente,
quanto em abatedouros de terceiros, sendo necessário o serviço de coleta após o
término dessa fase e o de transporte para o estabelecimento em que acontecerá a etapa
seguinte.”

As glosas relativas a frete foram realizadas e apresentadas nas planilhas “Glosas
CFOP” e “LINHA 13 TIF créditos e glosas”, que, segundo explicação da fiscalização, referem-
se a operações cujo CFOP não representa aquisição de insumo ou se trata de despesa alocada em
conta contábil cujo descritivo não seria compatível com a operação (fl. 1270).
Avaliando as planilhas utilizadas para a realização das glosas, entendo que a
exclusão dos CFOPs pela autoridade foi de fato equivocada, visto que, via de regra, são códigos
compatíveis com os serviços de frete realizados e se referem especificamente a movimentações
entre estabelecimentos, armazéns e/ou estabelecimentos industriais terceirizados. Portanto,
entendo que as glosas dos fretes realizadas nesta planilha devem ser todas revertidas.
Fl. 4774
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000456/2005-89

Já no que se refere às glosas realizadas na planilha “LINHA 13 TIF créditos e
glosas”, cujo critério principal refere-se à conta contábil em que tais despesas foram alocadas,
entendo que, pelo fato de se tratar de uma grande empresa com número expressivo de
estabelecimentos e filiais, é compreensível que não haja uma padronização absoluta da
contabilidade, implicando a necessidade de uma análise minimamente flexível.
Consequentemente, entendo que, as glosas realizadas devem ser revertidas, com
exceção dos fretes alocados nas seguintes contas: “amostras para clientes”, “material
promocional”, “malote/correio”, “carnes e derivados – almoço/janta” e “programa de valorização
de funcionários” – por claramente indicarem que se trata de movimentação de bens e produtos
que não guardam relação com a atividade produtiva da recorrente.

1.3)
Dos serviços de telefonia e comunicação
A recorrente se insurge também contra as glosas sobre despesas com serviços de
telefonia e comunicação, argumentando que se trata de contratação passível de creditamento
diante do fato de que “a Requerente dispõe de robusto corpo de funcionários que, para a
execução do seu processo produtivo, utilizam intensamente os serviços de telefonia”.
Ora, neste ponto, entendo que não assiste razão à recorrente. Isto porque, ainda se
seja de conhecimento público que a empresa em questão possui presença em diversas localidades
no País, não restou demonstrado de que forma os serviços de telefonia seriam essenciais ou
relevantes ao processo produtivo.
Assim, prevalece o entendimento comum de que tais serviços são normalmente
relacionados a atividades de escritório, motivo pelo qual não geram direito a creditamento.
Inclusive, avaliando a planilha de glosas especificamente elaborada para este item, nota-se que,
em quase sua totalidade, as filiais que utilizaram desses serviços são aquelas localizadas em
capitais, correspondendo às cidades onde se situam os escritórios e não as plantas fabris.
Dito isso, voto pela manutenção integral das glosas de serviços de telefonia e
comunicação.

1.4)
Dos créditos presumidos da agroindústria

Sobre as glosas de créditos presumidos da agroindústria, a fiscalização explica na
informação fiscal que:

“22. Quanto aos Créditos Presumidos - Atividades Agroindustriais, a contribuinte
informa R$ 1.330.318,36 em créditos no seu Dacon. No entanto, foram localizadas
somente R$ 4.592.222,18 em notas fiscais aptas ao crédito presumido, que a uma
alíquota de 70% de 1,65% resulta em R$ 53.040,17. Ou seja, menos de 5% do
informado pela contribuinte encontra lastro em documentos fiscais. Cabe dizer que
todas as notas fiscais de aquisição de pessoa física foram admitidas. A questão é que
não há NFs, independentemente de análise, para corroborar o crédito presumido
pleiteado pela empresa.”

Fl. 4775
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000456/2005-89

Em oposição à esta conclusão, a recorrente argumenta que a diferença
significativa entre o valor do crédito declarado em PER/DCOMP e o apurado em sede de
diligência se deve a análise incompleta da fiscalização, nos seguintes termos:

“33. Da análise da Informação Fiscal é possível verificar que importante diferença nos
créditos apurados decorreu de divergências nos créditos presumidos da agroindústria.
Essa diferença decorre de uma análise incompleta realizada por parte da Autoridade
Fiscal, uma vez que, ao compulsar o controle de operações de aquisição utilizado pela
Requerente, é suficiente ao total de créditos apontados no DACON.
34. Com efeito, chega a ser contraditória a afirmação da Autoridade Fiscal de que
todas as notas fiscais envolvendo pessoas físicas teriam sido aceitas, mas que não
haveriam “NFs” suficientes [...]
35. Ora, se todas as notas fiscais eram legítimas, não há motivos para determinar a
glosa dos créditos.
36. Ressalta-se que, sendo a diligência parte do processo administrativo tributário, e
sendo esse inegavelmente relacionado ao princípio da verdade material, não é
admissível que uma diferença dessa grandeza gere por efeitos apenas a
desconsideração do direito creditório com base em entendimentos contraditórios.
37. Por esse motivo, referidos créditos devem ser admitidos, revertendo-se as
glosas.”(g.n.)

Ora, ainda que se deva concordar com a contribuinte sobre as dúvidas que uma
diferença desse porte, que correspondem a basicamente 95% do crédito pleiteado, entendo que
não há muito a ser feito por este Colegiado.
As planilhas elaboradas com base nas NFs foram disponibilizadas à recorrente
para análise e eventual demonstração de inconsistências, sendo que recai sobre a empresa o ônus
probatório quanto à liquidez e à certeza do direito creditório pleiteado.
Assim, não tendo a empresa apresentado argumentos pontuais e direcionados às
NFs que, por ventura, teriam sido equivocadamente glosadas e as razões que embasam tal
constatação, não resta alternativa a esta Turma, senão a manutenção da glosa nos termos da
informação fiscal.

1.5)
Da aquisição de bens vinculados ao ativo imobilizado

Sobre as glosas dos bens vinculados ao ativo imobilizado, a recorrente alega que a
autoridade fiscal negou o crédito pleiteado sem demonstrar os fatos que justificaram a conduta:

“38. As Autoridades Fiscais glosaram os créditos apropriados sobre aquisição de
bens vinculados ao ativo imobilizado com base no inciso II, artigo 3o, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003 sob o argumento de que a Requerente já teria se
apropriado de referidos créditos com base no inciso VI.
39. Contudo, as Autoridades Fiscais não indicam a existência efetiva da duplicidade,
não tendo identificado as supostas Notas Fiscais em duplicidade.
40. Em verdade, os créditos calculados com base no inciso II, artigo 3o, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003 são admissíveis, na medida em que não há qualquer
prova da duplicidade pela Autoridade Fiscal, bem como os itens em questão estão
relacionados a ativos utilizados no processo produtivo da Requerente.
41. Por esse motivo, as glosas também devem ser revertidas.” (g.n.)

Fl. 4776
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000456/2005-89

Avaliando o conteúdo da informação fiscal, deve-se concordar com a recorrente.
Para justificar a glosa, a fiscalização traz menção de um parágrafo, afirmando apenas que foi
constata duplicidade, sem tecer explicações ou anexar documentos que permitam a visualização
da questão pela empresa ou pelos julgadores do CARF, a saber:

“21. Também foram glosadas notas fiscais no valor de R$ 2.624.334,85 que
representam aquisições para o ativo imobilizado. Essas aquisições já ganharam crédito
na linha 9 (onde foi deferido o crédito integral solicitado), conforme inc. VI, art. 3o da
Lei 10.637/2002. Conceder o crédito do inc. II art. 3o da mesma Lei seria duplicidade.
As glosas deste item estão na planilha Glosas Ativo Imobilizado. O campo que descreve
ser compra para o ativo imobilizado é o Descrição CFOP, coluna H.” (fl. 1272)

Assim, não restando demonstrada a razão pela qual a glosa foi realizada, ou
mesmo se os ativos declarados na linha 9 são os mesmos a serem considerados no presente caso,
e havendo concordância da fiscalização de que, via de regra, se trata de situação passível de
creditamento, voto pela reversão total da glosa neste item.

1.6) Outros insumos

Ainda no tocante a despesas referentes a bens e serviços considerados como
insumos ao processo produtivo, a recorrente argumenta que:

“42. Quanto aos demais bens glosados, listados na planilha “Glosa de não insumo” e
não tratados especificamente na presente Manifestação, a Requerente informa que eles
contribuem para o seu processo produtivo, razão pela qual devem ser considerados
insumos, nos termos do item I.1.”

Como se vê, trata-se de argumentação genérica e que não contribui com a análise
de certeza e liquidez do crédito pleiteado. Ademais, conforme indicado no item 1.1 deste voto, a
análise detida da planilha “Glosa de não insumo”, relevou a existência de diversos gastos com
itens que sequer se relacionam ao processo produtivo – como material promocional e de
escritório, aluguel de veículo de passageiros, medicamentos, brinquedos, entre outros. Portanto,
correta e justificada a glosa efetuada pela fiscalização, motivo pelo qual deve ser mantida.

2) Da composição do crédito de meses anteriores

Por fim, a recorrente se insurge contra as glosas relativas ao crédito do mês
anterior por entender que a fiscalização teria cometido erros na realização da diligência, senão
vejamos:
“43. Ao analisar a composição do crédito de mês anterior, a Autoridade Fiscal
cometeu vícios que maculam a diligência. Isso, porque a Autoridade Fiscal alega que
os créditos de meses anteriores a maio de 2004 foram completamente consumidos no
decurso do ano, mas ela não indica de maneira fundamentada o momento nem o efetivo
aproveitamento dos créditos.
Fl. 4777
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000456/2005-89

44. Em outras palavras, a Autoridade Fiscal limitou-se a indicar indícios de
“consumo” de crédito sem, contudo, evidenciar sua materialização.
45. Note-se que não haveria qualquer óbice em tal abordagem caso ocorresse
preliminarmente à formalização da conclusão da Informação Fiscal, oferecendo-se
oportunidade de contraditório à Requerente.
46. Contudo, em sendo oportunidade única para apuração devida dos créditos, uma
interpretação unilateral baseada em presunções é uma ofensa à verdade material, bem
como à própria dinâmica do processo administrativo fiscal que compreende, como
desdobramento do princípio anterior, a sobre valência do contraditório.”

No entanto, ao avaliar as informações fiscais trazidas aos autos sobre o resultado
da diligência, verifica-se que, a autoridade colacionou diversas DCOMPs que teriam sido
transmitidas pela recorrente como prova de utilização de parte do crédito dos meses anteriores,
as quais não foram especificamente refutadas pela recorrente.
Diante disso, considerando que a empresa não exerceu seu direito de defesa por
meio de esclarecimentos quanto às demais DCOMPs indicadas, prevalece a presunção de que as
glosas foram justificadas. Portanto, não há nada a reparar neste item.
Nestes termos, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário de forma a
reconhecer o crédito relativo aos seguintes itens: (i) NFs sobre aquisição de peças e ferramentas
relativas à manutenção de máquinas e equipamentos; (ii) fretes de insumos entre
estabelecimentos, dentre os quais não se enquadram os fretes alocados nas seguintes contas:
“amostras para clientes”, “material promocional”, “malote/correio”, “carnes e derivados –
almoço/janta” e “programa de valorização de funcionários”; e (iii) aquisição de bens vinculados
ao ativo imobilizado, desde que a duplicidade não tenha sido individualmente indicada na
planilha de glosas elaborada pela fiscalização.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 4778
DF CARF MF
Original